Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029988-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA CASSIANA DA SILVA - CPF: 008.040.761-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1029988-94.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): FERNANDA CASSIANA DA SILVA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – REGISTRO DE OUTRAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA CONSUMIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Recorrente possui diversas inscrições anteriores, devendo ser mantida a aplicação a Súmula 385 do STJ imposta na sentença.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de valor
R$ 111,59 (cento e onze reais e cinquenta e nove centavos), datado de 13/11/2020, referente ao contrato n.o 02975679202011.sim

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para fixar a indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamada arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da Reclamante. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Versa o presente recurso discordância quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pelo extrato juntado na inicial não é possível saber quando foi incluída a inscrição discutida nestes autos, visto que demonstra apenas a data de vencimento que se deu em 13/11/2020, possuindo outras 20 (vinte) restrições, em face da mesma empresa, optando pela pulverização de demandas.

Ocorre que as inscrições foram incluídas em 2022.

Em
consulta ao extrato do SCPC Boa Vista e ao SPC é possível verificar que os apontamentos são de 2022, bem como há registros de restrições anteriores, do ano de 2021. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FERNANDA CASSIANA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 20/06/1982

CPF: 008.040.761-70

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 05/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002917192

VALOR: 668,20

DATA INCLUSAO: 01/12/2021

* CREDOR: MEGA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 07/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 024008

VALOR: 49,99

DATA INCLUSAO: 25/01/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202209

VALOR: 40,97

DATA INCLUSAO: 24/12/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202211

VALOR: 10,33

DATA INCLUSAO: 21/12/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202210

VALOR: 10,87

DATA INCLUSAO: 21/12/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202208

VALOR: 103,11

DATA INCLUSAO: 21/12/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202207

VALOR: 103,33

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202206

VALOR: 46,43

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202205

VALOR: 70,30

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202204

VALOR: 171,40

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202203

VALOR: 191,85

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202202

VALOR: 162,32

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202103

VALOR: 122,28

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202102

VALOR: 107,88

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202101

VALOR: 119,88

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202012

VALOR: 161,53

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202111

VALOR: 117,41

DATA INCLUSAO: 01/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202108

VALOR: 116,19

DATA INCLUSAO: 01/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202106

VALOR: 124,09

DATA INCLUSAO: 01/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202201

VALOR: 163,83

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202112

VALOR: 169,38

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202110

VALOR: 136,22

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202109

VALOR: 120,92

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202107

VALOR: 95,61

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202105

VALOR: 127,69

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002975679202104

VALOR: 111,62

DATA INCLUSAO: 30/01/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 26 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.268.195.345-10

18/04/2023 18:34:19-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 18 de Abril de 2023

Carta No
HA0423032732

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
00804076170

Em resposta à vossa solicitação, informamos que em nome do CPF no 00804076170

Período: Últimos 5 anos

NÃO LOCALIZAMOS EXCLUSÕES DE REGISTROS NO PERÍODO SOLICITADO

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do CPF no 00804076170

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002917192

05/12/2020

06/01/2021

20/01/2021

290,48

Empresa

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE T CUIABA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004880309000000141417

05/05/2022

16/07/2022

01/08/2022

191,98

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 18/04/2023 às 18:34:19

==================================================================================================================

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000, 1008669-81.2019.8.11.0000 e 1011499-15.2022.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023